Tribunal: TJBA
Processo: 8072928-55.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072928-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO OLIVEIRA JUNIOR Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRELIMINARES AFASTADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, com o objetivo de obter a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125%, em seus proventos de aposentadoria, com efeitos retroativos à data da impetração. O impetrante fundamenta seu pedido na paridade remuneratória com os oficiais da ativa de igual hierarquia, os quais recebem a gratificação de forma indistinta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante, na condição de policial militar reformado com direito à paridade, faz jus à extensão da GCET aos seus proventos; (ii) determinar se a GCET possui natureza genérica, apta a ensejar sua incorporação aos proventos dos inativos. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a preliminar de ausência de gratuidade da justiça, diante do recolhimento das custas processuais pelo impetrante. Rejeita-se a preliminar de litispendência por existência de mandado de segurança coletivo, pois a jurisprudência do STJ permite o ajuizamento de ação individual com o mesmo objeto, sem prejuízo à parte interessada. Não se acolhe a alegação de decadência e prescrição do fundo de direito, uma vez que se trata de relação jurídica de trato sucessivo, alcançada apenas pelas parcelas anteriores ao quinquênio da impetração, nos termos da Súmula 85 do STJ. Rejeita-se a preliminar de ausência de direito líquido e certo, pois os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a plausibilidade do direito invocado. Afasta-se o pedido de sobrestamento com base no Tema 1017 do STJ, uma vez que a pretensão do impetrante não trata de direito não reconhecido na aposentadoria, mas da adequação de vantagem já prevista legalmente e aplicada à ativa. A GCET é reconhecida como gratificação de natureza genérica, por ser paga de forma indistinta a todos os oficiais da ativa, conforme atestado por certidão do Departamento de Pessoal da PMBA e Resolução COPE nº 153/2014. Gratificações de caráter genérico podem ser estendidas aos inativos com direito à paridade, sem violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF. Comprovado o direito à paridade e a generalidade do pagamento da GCET aos ativos, impõe-se sua extensão ao impetrante, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração, corrigidos pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O policial militar inativo com direito à paridade faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, quando comprovado que é paga indistintamente a todos os oficiais da ativa. A GCET possui natureza genérica quando sua concessão não depende de avaliação individualizada nem de exercício de funções específicas. A existência de mandado de segurança coletivo não impede o ajuizamento de ação individual com idêntico objeto, não se configurando litispendência. A pretensão de extensão da GCET aos inativos por paridade não se enquadra no Tema 1017 do STJ. O pagamento da GCET aos inativos deve observar o mesmo percentual atribuído ao posto base dos proventos, com efeitos retroativos à data da impetração, corrigidos pela taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Resolução COPE nº 153/2014; Súmula 85 do STJ; Súmula Vinculante nº 37 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 68946/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 23.09.2024; TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 10.02.2023; TJ-BA, MS nº 8028126-69.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 28.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA